Tribunal: STF
Processo: Rcl 37823
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança 1005868-97.2016.4.01.3400, que ao afastar as restrições previstas nos arts. 12 e 13 da Lei 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 12.202/2010, permitindo a participação da ora beneficiária na recompra de títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, bem como a utilização dos créditos para pagamento de seus débitos fiscais, teria afrontado a autoridade da decisão desta Corte na ADI 2.545.
    Sustenta-se, em suma, que “no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF, o STF expressamente consignou ser constitucional a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária para a específica situação de participação para recompra antecipada de títulos da dívida pública referidos ao FIES junto ao FNDE” (eDOC 1, p. 13)
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e no mérito, a cassação em definitivo do referido ato judicial.
    Em 8 de novembro de 2019, deferi a medida liminar de sustação dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1005868-97.2016.4.01.3400 (eDOC 12).
    A parte beneficiária, devidamente citada, não apresentou contestação (eDOC 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 22).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    Conforme asseverado ao apreciar a liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    A decisão ora reclamada assim apreciou a matéria (eDOC 9, p. 3-5): 
    “A questão sub judice já foi suficientemente enfrentada por este Juízo quando da apreciação do pedido liminar, cujos fundamentos que a seguir transcrevo, adoto como razões de decidir: 
    ‘(…)
    Em termos simplificados, o pagamento por serviços já prestados pelas IES particulares é realizado com títulos da dívida pública que não podem ser negociados livremente no mercado e que somente podem ser utilizados para pagamento de tributos, observado, ainda, condições para utilização dos mesmos. 
    Assim, inexistindo débitos previdenciários os CFTN-E poderão ser utilizados para quitação dos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (independentemente de constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa). 
    Adicionalmente, a recompra ou resgate dos títulos realizada mensalmente pelo FNDE, após abatimento das contribuições sociais a que alude o art. 10 da Lei do FIES, na redação dada pela Lei nº 12.202/2010, não está ao alcance das IES que possuem débitos previdenciários ou com os demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. 
    Em outras palavras, a legislação de regência do FIES é norma inerentemente comprometida com a cobrança tributos. Na prática, a redação atual da Lei do FIES e respectivas normas reguladoras impõem mecanismos que, direta ou indiretamente, dificultam ou impedem a utilização ou recebimento do crédito do credor por serviços já prestados, caso possua dívidas fiscais, o que se traduz em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, o que não se pode admitir, independentemente da data de adesão da IES ao SisFIES, por violar firme orientação prevista nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sobre o tema, cito também os seguintes precedentes do TRF/1ª Região, in verbis: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RECOMPRA DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. […] Precedente: (AG 0046617-62.2014.4.01.0000 / DF; AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES Órgão QUINTA TURMA Publicação 18/12/2014 e-DJF1 P. 338 Data Decisão 03/12/2014) 2. A Lei 12.202/2010, ao alterar a redação da Lei 10.260/2001, na parte que disciplina a recompra dos certificados, dispôs, em seu artigo 12, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos. 3. Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, consoante orientação extraída das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. […] (AG 0033679-35.2014.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.1122 de 07/12/2015) 
    (…)
    No caso concreto, a autora possui crédito por serviços educacionais prestados junto ao SisFIES, no valor de R$ 460.339,86 (fl. 64), saldo este que, na prática, lhe é inacessível pois, por possuir débitos previdenciários, está impedida de usar os créditos ou participar do processo de recompra mensais de títulos da dívida pública (CFTN-E), o que configura a presença da verossimilhança das alegações e do perigo de demora. 
    Com essas considerações, DEFIRO o pedido de liminar para ao impetrado que se abstenha de exigir regularidade fiscal da IES para participação da recompra de títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, bem como a utilização dos créditos para pagamento de seus débitos fiscais, afastando-se as restrições previstas nos arts. 12 e 13 da Lei 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 12.202/2010.’
    Desse modo, considerando que não há fatos novos a serem analisados e diante da substancialidade dos argumentos constantes na decisão liminar acima transcrita, mantenho o entendimento adotado.”
    Na espécie, verifica-se que o juízo reclamado, mediante o entendimento de que a exigência imposta ao procedimento de recompra dos certificados seria verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, inadmissível em face das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, decidiu pelo afastamento da exigência imposta pela norma do art. 12 e 13 da Lei 10.260/2001. 
    Sendo assim, o ato reclamado afrontou à decisão do Plenário desta Suprema Corte na ADI 2.545, que expressamente declarou a constitucionalidade da exigência contida no art. 12 da Lei 12.202/2010. 
    Destaco, a propósito, o seguinte trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora do processo paradigma:
    “Da alegação de contrariedade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001 às normas constitucionais
    6. O exame da alegada inconstitucionalidade material do art. 12 da Lei n. 10.260/2001, por contrariedade ao art. 5º, incs. XXXIV, XXXV e LV, da Constituição da República, conduz à conclusão de sua improcedência.
    (...)
    7. Diferente do sustentado pela Autora, a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional à obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
    Essa condição prevista para o resgate antecipado de certificados da dívida pública não contraria nem restringe o direito dessas instituições de provocarem o Poder Judiciário para questionar qualquer obrigação previdenciária, garantidos também os direitos processuais ao contraditório e à ampla defesa, como decidido por este Supremo Tribunal ao examinar a medida cautelar nesta ação direta.
    8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, "CAPUT", INCISO IV E 19, "CAPUT", E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação., aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida (DJ 7.2.2003).
    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:
    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de negociação de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso - e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes - a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram eles emitidos (DJ 7.2.2003).
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001.” (ADI 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)
    Destaco, ainda, no mesmo sentido do entendimento aqui externado, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 32.525, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.12.2019; Rcl 34.111, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.9.2019; e Rcl 34.092, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.9.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento da ADI 2.545. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente